Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715639-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Roberto Rodrigues Neves Agravado: Itau Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Rodrigues Neves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0716400-78.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuidem-se os autos de pedido de tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente, movida por ROBERTO RODRIGUE NEVES em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, na qual a parte autora pretende obter ordem judicial para suspender o pagamento das prestações referentes ao contrato de alienação fiduciária, entabulado com a requerida ou, subsidiariamente, revisão das parcelas para adequá-las a sua nova realidade financeira, com fundamento no momento de calamidade pelo qual o mundo vem passando, tendo em vista a pandemia de COVID-19. Alega, em síntese, exercer a atividade de motorista escolar, e que vem sofrendo prejuízos ante a suspensão das atividades escolares imposta pelo Decreto no. 40.583, o qual deu início as medidas de isolamento social no âmbito do Distrito Federal, impossibilitando-o de adimplir o contrato de financiamento junto à requerida. É o relatório Decido. Consoante regra estampada no art. 305 do Estatuto Processual vigente, a cautelar em caráter antecedente requer a prova inequívoca do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante, a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a qual dispensa maiores explicações, porquanto assola o mundo, não é cabível sua evocação, de maneira genérica, sem qualquer comprovação documental, com vistas à suspensão ou renegociação dos contratos em curso. De imediato informo que não é possível descortinar os requisitos legais para deferimento de medida cautelar, já que não há prova para fundamentar a verossimilhança dos fatos narrados, bem com o alegado risco de dano ou resultado útil ao processo, uma vez que a cautelar antecedente apenas se justifica nas hipóteses em que a parte não dispõe de tempo e condições para ingressar com o pedido principal, com exposição sumária do direito e o risco de dano. Assim sendo, no caso dos autos os requisitos não estão evidenciados, já que não se vislumbra de pronto a plausibilidade do direito reclamado, ou seja, o fumus boni iuris. Ressalto que este Juízo não ignora o tempestuoso porvir financeiro da parte autora e de muitos outros contratantes de operações financeiras de crédito, todavia, o estado de calamidade enfrentado por nossa sociedade no momento, não pode ser compreendido como o soar de um alarme de pânico a autorizar medidas de grande impacto financeiro, sem que antes se estabeleça o contraditório, o que demanda a regular instrução do feito, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes. Impende ressaltar, que o Governo Federal, antevendo as necessidades e na ânsia de evitar o caos financeiro, lançou uma série de medidas, de ordem econômica/financeira à renegociação de créditos bancários, em socorro às pessoas físicas e jurídicas neste período de grave crise, dentre elas as resoluções de no 4.782/2020 e 4.791/2020 editadas pelo CMN e o BACEN, tendo como objetivo a implantação pelas instituições financeiras de programa especial à renegociação e prorrogação dos empréstimos, financiamentos, operações de créditos e demais dívidas bancárias, pelo período de 60 dias e durante os efeitos do COVID-19, concedendo a prorrogação, composição e concessão das respectivas operações, tais resoluções têm o condão de permitir aos clientes buscar diretamente as instituições bancarias, possibilitando uma renegociação da dívida de acordo com suas peculiaridades. Ademais, a presente ação tem como um dos objetivos obstar futura ação de busca e apreensão do veículo, todavia, a possibilidade de perder a posse do bem não passa de mera conjectura, porquanto não acostara elementos aptos a substanciar a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que não restou demonstrado o perigo de dano ao autor, haja vista a inexistência de ação de busca e apreensão intentada pela ré. Nestes termos, ressalto que eventual dano invocado não justifica a pretendida tutela. Deveras, deve haver um mínimo de plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, sob pena de se gerar situação futura irremediável, porquanto, calha ressaltar, que eventual valor suspendido, deverá ser pago, ainda que postergado, podendo tornar-se a medida mais prejudicial do que a atualmente encontrada, além de implicar ofensa ao princípio da segurança jurídica, o que demanda cautela na análise dos fatos, do mesmo modo, eventual revisão do contrato requer a instauração do contraditório. Por fim, o contrato em análise encerra um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a medida pretendida pela parte autora resultaria a imputação da álea do negócio apenas à contraparte. Desse modo, percebe-se que não há nos autos, elemento probatório apto a dar substrato à pretensão da parte autora de modo a lhe conferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, pois, inexiste conjunto probatório apto com o escopo de demonstrar os requisitos insculpidos no art. 300, do Estatuto Processual Civil vigente. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, nos termos do art. 303, § 6o do CPC, defiro à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para que promova a emenda a inicial, trazendo aos autos, nova peça na íntegra com a inclusão dos pedidos de tutela final, sob pena de ser o processo extinto sem resolução de mérito.” O agravante alega (Id. 16716314), em síntese, ser trabalhador autônomo e dedicar-se ao transporte de alunos na Região Administrativa de Santa Maria-DF e adjacências. Argumenta que adquiriu um veículo por meio de contrato de financiamento com a instituição financeira recorrida, tendo assumido a obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 2.122,37 (dois mil cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). Sustenta haver adimplido pontualmente todas as prestações vencidas até o advento da paralisação da sua atividade laboral como decorrência da paralisação das atividades educacionais, decretada aos 19 de março de 2020, como uma das medidas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Ressalta que as referidas atividades permanecem paralisadas e sem expectativa de data para retorno. Afirma que aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) dos seus contratantes não têm efetuado o respectivo pagamento, tendo em vista a ausência da correlata prestação de serviço. Assim, conclui que não tem auferido renda suficiente para proceder ao adimplemento das prestações do contrato em questão. Ressalta que a pandemia mundial do novo coronavírus consiste em fato superveniente imprevisível que ocasionou a mitigação da força obrigatória dos contratos, bem como a modificação ou revisão das cláusulas contratuais questionadas, que passaram a ter caráter excessivamente oneroso para o recorrente. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das prestações questionadas, enquanto durar a paralisação da sua atividade laboral ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação a ser paga à recorrida. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Além disso, pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da onerosidade excessiva das prestações assumidas pelo recorrente, por meio de contrato de financiamento celebrado com a recorrida, diante da paralisação da sua atividade laboral no contexto da pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2). O recorrente celebrou contrato de financiamento com a recorrida, tendo por objeto veículo automotivo (modelo FIAT Ducato Minibus, ano 2011, placa JIQ 8498), com a finalidade de utilizá-lo para exercer a função de trabalhador autônomo no mercado de transporte escolar (Id. 64493449 e Id. 64493458). Na ocasião, o agravante obteve a quantia de R$ 63.397,03 (sessenta e três mil trezentos e noventa e sete reais e três centavos) e assumiu a obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 2.122,37 (dois mil cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). Assim, houve a constituição de dívida no montante total de R$ 101.873,76 (cento e um mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos). Esse contexto revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual as normas protetivas ao consumidor são plenamente aplicáveis ao caso concreto. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva aqui o exame do art. art. 6o, inc. V, do CDC, que consagrou a chamada “Teoria da base objetiva do negócio jurídico” em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do contrato. Em outras palavras, é suficiente a mera superveniência de situação de onerosidade excessiva ao particular. A esse respeito Luis Antonio Nunes[1] assim leciona: “Entenda-se, entao, claramente o sentido de revisão trazido pela lei consumerista. Não se trata da cláusula rebus sic stantibus, mas, sim, de revisão pura, decorrente de fatos posteriores ao pacto, independentemente de ter havido ou não previsão ou possibilidade de previsão dos acontecimentos. Explique-se bem. A teoria da imprevisão prevista na regra da cláusula rebus sic stantibus tem como pressuposto o fato de que, na oportunidade da assinatura do contrato, as partes não tinham condições de prever aqueles acontecimentos, que acabaram surgindo. Por isso se fala em imprevisão. A alteração do contrato em época futura tem como base certos fatos que no passado, quando do fechamento do negócio, as partes não tinham condições de prever. Na sistemática do CDC não ha necessidade desse exercício todo. Para que se faça a revisão do contrato basta que, após ter ele sido firmado, surjam fatos que o tornem excessivamente oneroso. Não se pergunta, nem interessa saber, se, na data de seu fechamento, as partes podiam ou não prever os acontecimentos futuros. Basta ter havido alteração substancial capaz de tornar o contrato excessivo para o consumidor.” (Ressalvam-se os grifos) Convém atentar ainda ao seguinte precedente da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil e Civil. Revisão de contrato de arrendamento mercantil ("leasing"). Recurso Especial. Nulidade de cláusula por ofensa ao direito de informação do consumidor. Fundamento inatacado. Indexação em moeda estrangeira (dólar). Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6o, inciso V, do CDC. Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. Recurso Especial. Reexame de provas. Interpretação de cláusula contratual. - Inadmitida a alegação de inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil ("leasing"), e não impugnado especificamente, nas razões do Recurso Especial, o fundamento do v. acórdão recorrido, suficiente para manter a sua conclusão, de nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxa de juros por ofensa ao direito de informação do consumidor, nos termos do inc. XV do art. 51 do referido diploma legal, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial quanto ao ponto. - O preceito insculpido no inciso V do artigo 6o do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. - A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas. - A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. - É ilegal a transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (arts. 6°, III, 31, 51, XV, 52, 54, § 3o, do CDC). - Incumbe à arrendadora desincumbir-se do ônus da prova de captação específica de recursos provenientes de empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova deve acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis daquela, sob pena de violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. - Simples interpretação de cláusula contratual e reexame de prova não ensejam Recurso Especial. (AgRg no REsp 374.351/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 299)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto, o fato superveniente diz respeito à declarada pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Em que pese seja inegavelmente um fato jurídico imprevisível, essa característica torna-se irrelevante diante da aplicabilidade do art. 6o, inc. V, do CDC, como já exposto acima. O efeito provocado pelo referido fato jurídico, que é relevante ao exame do caso, consiste na onerosidade excessiva causada ao consumidor, ora recorrente. Isso porque as medidas de enfrentamento à disseminação do vírus em questão exigiram a implementação de medidas de isolamento social, com destaque para a suspensão das atividades letivas presenciais, nos termos do art. 2o do Decreto local no 40.817/2020. Por essa razão, o recorrente foi obrigado a suspender o exercício de sua atividade laboral de transporte escolar. Convém ressaltar que essa atividade está atualmente comprometida por tempo indeterminado, pois não há definição a respeito de data para a retomada das atividades escolares presenciais. O negócio jurídico em questão está inegavelmente vinculado ao exercício da atividade laboral pelo recorrente. Em outras palavras, o contrato em referência foi celebrado com a exclusiva finalidade de possibilitar o subsequente exercício do trabalho autônomo de transporte de pessoas. A onerosidade excessiva gerada em desfavor do recorrente é evidente. Basta observar a absoluta impossibilidade de exercício da atividade que consiste na sua fonte principal de receita para possibilitar o adimplemento da obrigação assumida em favor da recorrida. Convém ressaltar que a impossibilidade de geração de receita pelo recorrente decorre, ainda que de modo indireto, da própria normatividade do Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. Assim, não é possível sequer exigir conduta diversa do recorrente, a despeito da manutenção do vínculo obrigacional com a recorrida. Portanto, observa-se que as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis, estando devidamente subsidiadas pelas provas coligidas aos autos do processo, na origem, que revelam a superveniência de fato jurídico imprevisível e insuperável. No caso em deslinde a urgência da questão limita-se, no presente momento, ao tema da possível suspensão da exigibilidade das prestações. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da eficácia produzida pelo contrato em questão resultará no aumento da dívida a ser solvida, com a aplicação de encargos acessórios como decorrência do atraso em relação ao inadimplemento das prestações. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda à imediata suspensão da exigibilidade das prestações assumidas pelo recorrente, quanto ao negócio jurídico em questão, com a manutenção da remuneração do capital mutuado, nos mesmos índices contratados, mas sem a cobrança de encargos por atraso, até ulterior decisão em sentido contrário a ser proferida pela Egrégia Terceira Turma Cível. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se em regime de urgência. Publique-se. Brasília–DF, 15 de junho de 2018. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Nunes, Luis Antonio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor, 7a ed, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 190.